Tribunal: TJPA
Processo: 0811169-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811169-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITA ROSILEDI RIBEIRO

IMPETRADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTINUADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESQUEMA FRAUDULENTO ESTRUTURADO. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. PREJUÍZO EXPRESSIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. SÚMULA 444 DO STJ NÃO VIOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Benedita Rosiledi Ribeiro contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de estelionato continuado e associação criminosa, em investigação sobre esquema fraudulento de oferta de benefícios sociais e habitacionais, com uso de documentos de aparência oficial, grupos de
WhatsApp
, transferências bancárias, chaves Pix de terceiros e atuação coordenada entre investigados. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e contemporânea, violação à Súmula 444 do STJ, condições pessoais favoráveis, ausência de violência ou grave ameaça e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente está amparada em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se a referência a procedimentos criminais em andamento viola a Súmula 444 do STJ; e (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A decisão impugnada indica elementos concretos da investigação, como a existência de suposto esquema estruturado, a multiplicidade de vítimas, o prejuízo estimado em R$ 216.500,00, a possível extensão a cerca de 500 vítimas e a divisão de tarefas entre os investigados.

5. A paciente é apontada como participante ativa do esquema, por supostamente se apresentar como funcionária de órgãos públicos, utilizar chaves Pix de terceiros para recebimento de valores e atuar na divulgação de informações falsas sobre programas governamentais.

6. A ausência de violência ou grave ameaça não torna ilegal a prisão preventiva quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta da conduta, no modo estruturado de execução, no prejuízo expressivo e no risco de reiteração delitiva.

7. A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de inquéritos e ações penais em curso para aferição cautelar do risco de reiteração delitiva, desde que não sejam utilizados para afirmar culpabilidade ou agravar pena.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando estão presentes fundamentos concretos para a custódia.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública, especialmente diante da atuação estruturada, da multiplicidade de vítimas e da suposta movimentação financeira por meio de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Writ
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão indica elementos concretos que demonstram prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A multiplicidade de vítimas, o prejuízo patrimonial expressivo, a atuação coordenada e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A Súmula 444 do STJ não impede a consideração de procedimentos criminais em andamento para fins cautelares, quando associados a outros elementos concretos do caso. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 647, 648, 662 e 664; CP, arts. 171 e 288; Regimento Interno do TJPA, art. 119, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC n. 627.554/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2020, DJe 14.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 917.903/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 30.09.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal n. 0823147-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 09 a 11.12.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal n. 0827237-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 26.01.2026; TJPA, Habeas Corpus Criminal n. 0807059-34.2026.8.14.0000, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2026; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
, impetrado por Sharlles Shanches Ribeiro Ferreira em favor de
Benedita Rosiledi Ribeiro
, apontando-se como autoridade coatora a
Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, nos autos do processo nº
0804073-68.2026.8.14.0401
.

A impetração sustenta, em síntese, conforme petição inicial de Id. nº 36005416, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva da paciente, decretada em 30/03/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, violação à Súmula 444 do STJ, primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita, ausência de violência ou grave ameaça e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi juntada ao Id. nº 36005425. Na origem, o Juízo consignou que a investigação apura suposto esquema de estelionato continuado e associação criminosa, consistente na oferta fraudulenta de benefícios sociais e habitacionais, com utilização de documentos de aparência oficial, grupos de
WhatsApp
, recebimento de valores por transferências bancárias e divisão de tarefas entre os investigados. Em relação à paciente, destacou-se que ela seria conhecida como “Leide”, teria sido apresentada como suposta funcionária de órgãos públicos e estaria vinculada à utilização de chaves Pix de terceiros para recebimento de valores das vítimas, os quais seriam posteriormente repassados a ela.

Consta, ainda, que, até aquele momento, 19 pessoas haviam formalizado denúncia, com prejuízo estimado em R$ 216.500,00, havendo indícios de que o esquema teria atingido cerca de 500 vítimas. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente e de Márcia Maria Brito Souza, aplicando medidas cautelares diversas da prisão aos demais investigados.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 13/04/2026, tendo a defesa formulado pedido de revogação da custódia. O pleito foi posteriormente indeferido pelo Juízo de origem, ao Id. nº 36005420, sob o fundamento de que permaneciam hígidos os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, diante da atuação estruturada atribuída ao grupo, da multiplicidade de vítimas, do elevado prejuízo patrimonial, da divisão de tarefas entre os investigados e do risco concreto de reiteração delitiva.

O pedido liminar foi indeferido ao Id. nº 36031602, por não ter sido vislumbrado o
fumus boni iuris
necessário nesta fase de cognição sumária, e sob o fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva mencionou a gravidade concreta das condutas, o elevado número de vítimas e a sofisticação do suposto esquema fraudulento, circunstâncias que demandariam análise mais aprofundada após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora (Id. nº 36031602).

Em seguida, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar, sustentando que a autoridade coatora teria deixado transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações, o que, segundo a impetração, reforçaria a ausência de fundamentação atualizada para a custódia (Id. nº 36179021).

Após despacho de reiteração do pedido de informações (Id. nº 36189619), elas foram prestadas ao Id. nº 36324125, quando a autoridade apontada como coatora reiterou os fundamentos da prisão preventiva, registrando que a paciente exerceria papel relevante no esquema, apresentando-se às vítimas como suposta funcionária de órgãos públicos, utilizando chaves Pix de terceiros, participando da divulgação de informações falsas sobre programas governamentais e atuando de forma coordenada com os demais investigados.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (Id. nº 36509947) pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, multiplicidade de vítimas, prejuízo expressivo, modo estruturado de atuação do grupo e risco de reiteração delitiva.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Destaca-se, inicialmente, que nos termos do art. 119, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, o não conhecimento de
habeas corpus
não gera prevenção, salvo determinação de Tribunal Superior, razão pela qual o HC nº 0810868-32.2026.8.14.0000, anteriormente distribuído e não conhecido, não firma prevenção, tampouco configura litispendência em relação à presente impetração.

Quanto ao pedido de reconsideração da liminar formulado ao Id. nº 36179021, a insurgência resta prejudicada pela submissão do feito ao julgamento de mérito. Ademais, a alegada demora na prestação das informações pela autoridade apontada como coatora não gera presunção de veracidade das teses defensivas, tampouco impõe o relaxamento automático da prisão preventiva, pois o
habeas corpus
exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir o
writ
, desde a inicial, com os documentos necessários à demonstração da ilegalidade alegada.

A análise judicial deve recair sobre os elementos constantes dos autos, e não sobre a omissão ou atraso da autoridade coatora em prestar informações. No caso, a providência cabível foi adotada, com a reiteração da requisição e advertência quanto à eventual comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça (Id. nº 36189619), tendo as informações sido posteriormente prestadas (Id. nº 36324125).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “à luz dos artigos 662 e 664 do Código de Processo Penal, as informações da autoridade coatora, enquanto peça não essencial, podem ser dispensadas quando suficientemente instruído o pedido de
habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC n. 627.554/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020).

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva de Benedita Rosiledi Ribeiro, decretada em 30/03/2026, nos autos do processo nº 0804073-68.2026.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de estelionato continuado e associação criminosa.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta e contemporânea, impossibilidade de utilização de procedimentos sem trânsito em julgado para justificar a custódia, violação à Súmula 444 do STJ, primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita, ausência de violência ou grave ameaça e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração.

II.1. Fundamentação concreta da prisão preventiva e manutenção da custódia

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, em juízo de cognição sumária próprio da via eleita, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

O decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata dos crimes imputados. Ao contrário, apontou elementos concretos extraídos da investigação, notadamente a existência de suposto esquema estruturado de estelionato continuado e associação criminosa, consistente na oferta fraudulenta de benefícios sociais e habitacionais, com utilização de documentos de aparência oficial, captação de vítimas em situação de vulnerabilidade, recebimento de valores por transferências bancárias e atuação coordenada entre os investigados.

Em relação à paciente, o Juízo de origem destacou a presença de fortes indícios de participação ativa no esquema, especialmente porque ela teria sido identificada como a pessoa que utilizava chaves Pix de terceiros para receber valores das vítimas, havendo testemunhos e comprovantes indicando que tais quantias eram posteriormente repassadas a ela. Também se consignou que Benedita Rosiledi Ribeiro seria apresentada como suposta funcionária de órgãos públicos, como COHAB e Prefeitura, conferindo aparente legitimidade às promessas fraudulentas relacionadas a benefícios sociais e programas habitacionais.

Além disso, consta que 19 pessoas formalizaram denúncia, com prejuízo estimado em R$ 216.500,00, havendo indícios de que o esquema teria atingido aproximadamente 500 vítimas. Tais circunstâncias foram consideradas pelo Juízo de origem para evidenciar a gravidade concreta da conduta, o modo estruturado de atuação, a multiplicidade de vítimas, o prejuízo expressivo e o risco de reiteração delitiva.

A propósito, em caso de estelionato contra vítimas vulneráveis, esta Seção de Direito Penal já assentou que “a prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando evidenciados a gravidade concreta da conduta, a multiplicidade de vítimas vulneráveis e o risco de reiteração delitiva” (TJPA,
Habeas Corpus
Criminal n. 0823147-84.2025.8.14.0000, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 9 a 11/12/2025).

No mesmo sentido, em outro caso de estelionato, este Tribunal decidiu que “a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto e acentuado de reiteração delitiva”, especialmente quando o
modus operandi
revela que a prática não se trata de fato isolado, mas de atuação habitual (TJPA,
Habeas Corpus
Criminal n. 0827237-38.2025.8.14.0000, relator Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 26/1/2026).

Assim, a ausência de violência ou grave ameaça não torna a custódia automaticamente ilegal, pois a necessidade da prisão preventiva foi extraída de circunstâncias concretas do caso, em especial a dimensão do suposto esquema fraudulento, a pluralidade de vítimas, o prejuízo patrimonial expressivo, o modo de execução e o risco concreto de reiteração.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o Juízo de origem consignou que a defesa não apresentou elemento novo apto a afastar os fundamentos anteriormente adotados, permanecendo hígidos o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente diante da atuação estruturada atribuída ao grupo, da multiplicidade de vítimas, do elevado prejuízo patrimonial, da divisão de tarefas entre os investigados e do risco concreto de reiteração delitiva.

A manutenção da custódia, portanto, não decorreu de decisão automática ou genérica, mas da reavaliação dos fundamentos cautelares já lançados no decreto preventivo, os quais foram considerados persistentes e suficientes para justificar a segregação. Assim, inexistindo demonstração de alteração fática relevante capaz de afastar os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se constata constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta ou contemporânea.

II.2. Súmula 444 do STJ, condições pessoais e medidas cautelares diversas

A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido indevidamente fundamentada em procedimentos sem trânsito em julgado, em violação à Súmula 444 do STJ.

A tese não prospera.

A certidão criminal juntada aos autos (Id. nº 36036174) informa inexistir condenação criminal transitada em julgado em nome da paciente, mas registra procedimentos criminais em andamento, inclusive ação penal, inquérito policial e o próprio pedido de prisão preventiva originário.

Esses registros não podem ser utilizados para afirmar culpabilidade ou agravar pena, mas podem ser considerados, em conjunto com os demais elementos concretos da investigação, para aferição cautelar do risco de reiteração delitiva e do
periculum libertatis
.

Sobre o tema, esta Seção de Direito Penal já decidiu que “a Súmula 444 do STJ limita-se à vedação do uso de inquéritos e ações penais em curso para exasperação da pena-base, não impedindo sua consideração para fundamentar prisão preventiva” (TJPA,
Habeas Corpus
Criminal n. 0807059-34.2026.8.14.0000, relator Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior, Seção de Direito Penal, julgado em 26/05/2026).

No presente caso, a prisão preventiva não está fundada exclusivamente na existência de registros sem trânsito em julgado. Ao contrário, a decisão impugnada indicou elementos concretos próprios da investigação em curso, notadamente testemunhos, comprovantes bancários, identificação da paciente como pessoa que utilizaria chaves Pix de terceiros e a existência de um suposto esquema organizado de falsas promessas de benefícios públicos, com multiplicidade de vítimas e elevado prejuízo patrimonial.

Nessa perspectiva, a referência à possível reiteração delitiva não viola a Súmula 444 do STJ, pois não houve utilização de procedimentos em andamento para antecipar juízo de culpa, mas para valorar, no plano cautelar, a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica, tem-se que, ainda que tais circunstâncias sejam consideradas, elas não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia. A matéria, inclusive, encontra amparo na Súmula nº 08 deste Tribunal, segundo a qual “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretamente apontados.

O próprio decreto prisional evidencia que o Juízo de origem avaliou a proporcionalidade das medidas, tanto que aplicou cautelares diversas aos investigados apontados como de menor relevo na dinâmica dos fatos, reservando a segregação cautelar apenas às investigadas às quais atribuiu papel central no suposto esquema, entre elas Benedita Rosiledi Ribeiro.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em caso envolvendo estelionato e organização criminosa, destacou que “é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024).

Assim, a imposição de cautelares alternativas à paciente não se mostra adequada, ao menos neste momento processual, diante da gravidade concreta da conduta, da multiplicidade de vítimas, do elevado prejuízo, da suposta divisão de tarefas e do risco de reiteração delitiva, especialmente porque a fraude investigada teria se desenvolvido mediante contato com vítimas, circulação de documentos, utilização de terceiros e movimentações financeiras.

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
habeas corpus
e denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva da paciente Benedita Rosiledi Ribeiro.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026